Tribunal: STF
Processo: Ext 1846
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL–PORTUGAL. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NO PROCESSO N. 88/11.9JAAVR. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PRESENÇA DE DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO AGRAVADO NA FORMA TENTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA PARA O CRIME DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA SIMPLES. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDO. RECOMENDAÇÃO DE RESGUARDO À SAÚDE DO EXTRADITANDO. AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO PREJUDICADO. 



    1. O pedido formulado pelo Governo de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Decreto n. 7.935/2013), inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente tem competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando.



    3. No art. 63 do Código Penal brasileiro se estabelece que a reincidência é verificada no momento em que o agente comete novo crime após trânsito em julgado de condenação por crime anterior. Precedentes: Ext n. 1.560 e HC n. 230.334-AgR. 



    4. Requisito da dupla tipicidade cumprido em relação aos crimes de ofensa à integridade física simples e homicídio agravado na forma tentada, pelos quais condenado o extraditando no Processo n. 88/11.9JAAVR, em Portugal. Correspondência, no Brasil, aos crimes de lesão corporal grave e homicídio na forma tentada.



    5. Requisito da dupla punibilidade atendido apenas em relação ao crime de homicídio agravado na forma tentada. Ausência de prescrição pela legislação brasileira e pela legislação portuguesa.



    6. Requisito da dupla punibilidade não cumprido quanto ao crime de ofensa à integridade física simples (lesão corporal grave no Brasil). Reconhecimento de prescrição da pretensão executória nos termos da legislação brasileira.



    7. Pedido de extradição parcialmente deferido, com recomendação de resguardo à saúde do extraditando até a finalização do processo.



    8. Agravo regimental na extradição prejudicado pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), após a análise e indeferimento do requerimento de concessão de prisão domiciliar ao extraditando, reiterado tanto na petição de defesa quanto na Petição/STF n. 23.308/2024, posteriores à interposição do agravo regimental.